Tribunal: TJDFT
Processo: 0750049-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem julgamento do mérito por descumprimento de determinação para emenda à inicial e juntada de documentos.
2. Alega o recorrente que a decisão foi genérica e não permitiu a correção de eventuais falhas, configurando cerceamento de acesso à jurisdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a legalidade do indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consta dos autos que a parte autora ajuizou ação anulatória de ato administrativo (processo no 0729415-93.2025.8.07.0016), porém deixou de instruir o feito com cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração e de demonstrar a situação de adesão ou não ao SNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito.
5. Determinada a emenda à inicial (ID 231021093 - Pág. 1 do processo no 0729415-93.2025.8.07.0016), o autor apresentou apenas o processo administrativo, deixando de demonstrar, por meio da carteira digital de trânsito, a data de adesão ao sistema. Tal fato ensejou a extinção do processo sem a resolução do mérito (ID 235648660 - Pág. 1 do processo no 0729415-93.2025.8.07.0016).
6. Posteriormente, o autor ajuizou a presente demanda e apresentou documento que supostamente comprovaria a data de adesão ao SNE (ID 73502631 - Pág. 1). Contudo, embora o vício tenha sido sanado, sobreveio sentença extinguindo o feito por descumprimento da ordem judicial, sem a indicação precisa da determinação que não foi cumprida.
7. Verifica-se que a sentença recorrida não se coaduna com os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito, da não surpresa e do efetivo contraditório (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), na medida em que não indica o vício a ser sanado, mas apenas afirma a ausência de correção do defeito.
8. Impõe-se, assim, a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial, com a devolução do processo ao Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso PROVIDO para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e para determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
10. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 6o, 9o e 10.